Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REPRESENTANTE LEGAL. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e restituição de valores.
2. O contrato previa fornecimento e instalação de elevador hidráulico residencial, com pagamento em parcelas. O equipamento não foi entregue no prazo contratual.
3. A sentença rescindiu o contrato, condenou o recorrente à restituição de R$ 53.350,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio de seu representante legal; e (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual apto a justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição recursal é inadequado, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. A citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal é válida, diante da tentativa frustrada de citação na sede e da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
7. A revelia dos recorrentes implica presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não infirmados por provas nos autos.
8. O inadimplemento contratual está comprovado pela ausência de entrega e instalação do elevador, autorizando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
9. A frustração da legítima expectativa do consumidor, pessoa idosa, justifica a condenação por danos morais, fixada em valor razoável e proporcional.
10. As alegações recursais não foram suscitadas na instância de origem, configurando inovação recursal vedada pelo CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio de seu representante legal, quando frustrada a tentativa na sede. 2. A revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, desde que não infirmados por provas. 3. O inadimplemento contratual que frustra expectativa legítima do consumidor justifica a condenação por danos morais”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 319, 342, 344, 345, 355, 1.012, 1.013, 1.014, 85; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 13/07/2022, pub. PJe 25/07/2022; TJDFT, Acórdão 1907567, 0731017-14.2018.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1676478, 07033177720208070006, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1914128, 0707865-31.2023.8.07.0010, Rel. Alfeu Machado, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1725061, 07137423420188070007, Rel. Carmen Bittencourt, j. 04/07/2023.